Tribunal: TJMT
Processo: 1029481-37.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029481-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE CAMPOS SOARES - CPF: 001.044.371-11 (ADVOGADO), ELIANE DORILEO LOUZICH SOARES - CPF: 318.404.421-15 (AGRAVADO), ANA PAULA DE CAMPOS SOARES SILVA - CPF: 000.237.181-29 (AGRAVANTE), ELLEN REGINA NUNES SOARES DA SILVA - CPF: 898.851.711-34 (AGRAVANTE), DIEGO PEREIRA LOPES SOARES - CPF: 031.783.111-90 (AGRAVANTE), DEJAIR DE SOUZA SOARES - CPF: 162.014.261-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO CARLOS SOARES DA SILVA - CPF: 041.150.391-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO SUCESSÕES. AGRAVO INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. LEVANTAMENTO VALORES. DEBITOS TRIBUTARIOS. IPTU. POSSIBILIDADE. TRIBUTO EXIGÍVEL. ITCMD/REFIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. BENFEITORIAS.

OBRA DE ARTE. QUESTAO ALTA INDAGAÇAO. VIA ORDINARIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I — Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto visando autorizar o levantamento de valores depositados em conta judicial para pagamento de tributos vinculados ao espólio, especialmente IPTU em execução fiscal, e, ainda, ITCMD/REFIS e outras obrigações.

II — Questão em discussão:

Discute-se: (i) possibilidade de utilização de valores líquidos do espólio para pagamento de IPTU; (ii) possibilidade de quitação de ITCMD/REFIS quando há ação anulatória discutindo o lançamento; (iii) inclusão do débito da ANM no passivo; (iv) exame de supostos bens omitidos e questões de alta indagação.

III — Razões de decidir:

(i) Constituindo o IPTU tributo certo, líquido e exigível, regularmente executado, deve

ser quitado com verbas do espólio, mediante controle judicial: (ii) Inviável o pagamento do ITCMD, cuja exigibilidade encontra-se submetida a ação judicial própria, sob pena de interferência indevida no juízo tributário; (iii) Débito da ANM deve ser arrolado, sem autorização para quitação; (iv) Questões relativas a bem em nome de terceiros e obra de arte dependem de prova complexa, impondo-se manutenção da remessa a vias próprias.

IV — Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“(1) É admissível a utilização de valores líquidos do espólio para pagamento de IPTU regularmente exigido em execução fiscal. (2) É vedado o pagamento de ITCMD quando sua exigibilidade é objeto de ação judicial autônoma. (3) Débitos controvertidos ou dependentes de dilação probatória não podem ser quitados no inventário”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Ana Cláudia de Campos Soares

e outros,
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo de inventário, dos bens deixados por
Dejair de Souza Soares
, de que é
inventariante Eliane Dorileo Louzich Soares.

A referida decisão,
em síntese
, indeferiu os pedidos formulados pelos herdeiros para: (i) utilização dos valores depositados em juízo; (ii) reconhecimento de determinadas dívidas; e (iii) reserva de honorários advocatícios contratuais. Determinou, ainda, a transferência dos valores oriundos do
Programa de Demissão Voluntária (PDV)

diretamente à conta da inventariante,
postergando a análise de incidentes probatórios e de bens supostamente omitidos
.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a que a manutenção integral dos valores em conta judicial inviabiliza o pagamento de guias fiscais referentes à ITCMD, IPTU e REFIS, cujos vencimentos são iminentes, o que configuraria risco de
prejuízo fiscal irreparável
.

Dizem que o art. 642 do CPC e o art. 1.997 do Código Civil autorizam a utilização de bens do espólio para satisfação de dívidas certas e exigíveis, inclusive tributos incidentes sobre o acervo e que a decisão agravada foi omissa quanto à inclusão, no passivo, da dívida existente junto à Agência Nacional de Mineração (Execução Fiscal nº 0022402-91.2011.4.01.3600), afrontando os princípios da universalidade da herança e da responsabilidade patrimonial do Espólio.

Pontuam que se faz necessária a reserva técnica de valores (30%) para pagamento de honorários contratuais, conforme art. 22, §4º, da Lei nº 8.906/94, uma vez que tais serviços foram prestados em benefício da sucessão.

Afirmam que deve ser instaurado incidente probatório para apuração da titularidade e das benfeitorias relativas ao imóvel de matrícula nº 50.554, bem como apurada a existência de bens omitidos, notadamente uma obra de arte de Adir Sodré.

Aduzem que a inventariante tem sido omissa e inerte na condução do feito, ensejando prejuízos aos herdeiros e justificando eventual substituição com fundamento no art. 622 do CPC.

Fortes em tais argumentos, requerem o provimento integral do recurso para reformar a decisão, a fim de autorizar o levantamento de parte dos valores disponíveis na conta judicial vinculada ao Espólio.

A tutela provisória recursal foi parcialmente deferida por meio da decisão de ID n. 321082356.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no ID n. 324150882, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no ID n. 326920388, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventario do falecido - Dejair de Sousa Soares.

Pois bem.

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à
possibilidade de utilização de valores líquidos do Espólio
, depositados judicialmente,
para o pagamento de IPTU incidente sobre imóvel integrante do acervo hereditário
, objeto de
execução fiscal em trâmite
, bem como ao pedido de liberação de verbas para satisfação de ITCMD/REFIS.

A agravante — uma das herdeiras — postula autorização para levantamento de valores que se encontram judicializados, justificando: (a) iminente vencimento de tributos; (b) risco de agravamento do passivo do espólio; (c) existência de execução fiscal de IPTU; e (d) omissão/inércia da inventariante.

Dito isso, examinando o conjunto processual, verifica-se, desde logo, que o
IPTU
relativo ao imóvel inventariado situado em Chapada dos Guimarães

constitui
dívida líquida, certa e exigível
, cuja cobrança se dá na via executiva (ofício encaminhado pelo Município nos autos do inventário). Assim, trata-se de obrigação que
deve ser adimplida pelo Espólio
, nos termos do art.
1.997 do Código Civil
, que determina:

“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhes couber
.”

Assim, é cabível a liberação de valores pertencentes ao espólio para o pagamento de
dívidas tributárias regularmente comprovadas
, com a devida prestação de contas ao Juízo do inventário, nos termos do art. 618, II e 619, III, do CPC.

Nesse sentido:

“DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO A
NTECIPADA DE BEM DO ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a alienação antecipada de bem integrante do espólio antes da partilha, nos termos do art. 619 do CPC.

III. Razões de decidir

O art. 619 do CPC autoriza a alienação judicial de bens do espólio para pagamento de dívidas ou despesas do inventário, desde que demonstrada a necessidade da medida.

A alienação antecipada foi justificada como meio necessário à quitação de obrigações tributárias. A medida não ofende o princípio da indivisibilidade da herança, pois o espólio permanece indiviso até a partilha, sendo passível de administração judicial.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A alienação antecipada de bem do espólio é admitida nos termos do art. 619 do CPC, quando demonstrada a insuficiência de recursos para o pagamento de dívidas. 2. A medida não viola o princípio da indivisibilidade da herança, desde que realizada sob controle judicial e voltada à satisfação de obrigações do espólio.”
(RAI n.

1004838-15.2025.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado,

minha relatoria. J. 27.04.25)

Desse modo, a regra é clara:
tributos vencidos e exigíveis que recaem diretamente sobre bens inventariados devem ser adimplidos com recursos do espólio
, sob pena de

execução fiscal e atos constritivos sobre o patrimônio hereditário e comprometimento da higidez do inventário.

Portanto,
a liberação para pagamento do IPTU mostra-se não apenas possível, mas necessária
, resguardando-se, contudo, o caráter excepcional da medida e a estrita vinculação ao valor devido.

Por outro lado, a agravante também requer a utilização dos valores do espólio para quitação de

ITCMD/REFIS
, cuja
validade e exigibilidade estão sob discussão em ação judicial autônoma
proposta contra a
Fazenda Estadual (
Ação Anulatória nº 1069074-47.2025.8.11.0041).

Com efeito, o
art. 151 do CTN

prevê a

suspensão da exigibilidade do crédito tributário
quando discutido em ação judicial. Assim, o juízo do inventário
não pode interferir
em débito cuja validade é objeto de análise na esfera própria.

Tal circunstância impõe a este Relator
reserva jurisdicional
, de modo que
não se mostra possível autorizar, nesta via recursal, o pagamento de tributo cuja exigibilidade é objeto de controvérsia pendente em outro juízo
, sob pena de indevida interferência e ofensa ao princípio do juiz natural. Necessário resolução final da controvérsia no juízo fazendário para posterior autorização de pagamento caso reconhecida a exigibilidade do tributo estadual.

Logo,
a autorização deve se restringir às obrigações tributárias certas, líquidas e exigíveis — no caso, o IPTU relativo ao imóvel integrante do espólio
—
, permanecendo suspenso qualquer levantamento relativo ao ITCMD, a débito da ANM, sob discussão em execução fiscal, por carecer-lhes certeza e liquidez.

A pretensão de
reservar percentual (30%)
para
honorários contratuais
no bojo do inventário
não encontra amparo
no estado atual dos autos, vez que, quando há
conflito entre herdeiros

e

ausência de prova robusta do contrato do espólio
(e não de um dos interessados), a jurisprudência do STJ tem
rechaçado
a imposição ao espólio do pagamento de honorários contratuais do advogado contratado por apenas um grupo,
devendo o causídico se valer da ação própria de cobrança/arbitramento. Confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. A
ÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS. ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE OS HERDEIROS. NÃO VINCULAÇÃO DO ESPÓLIO. PRECEDENTES
. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ILEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N° 284/STF.

(...)

3.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, havendo conflito de interesses entre os herdeiros, as despesas de verba honorária do advogado constituído pelo inventariante não devem ser suportadas pelo espólio.

4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

5. Ante a deficiência na motivação, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF.

6. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no AREsp n. 1.924.962/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J. 08.08.22)

Quanto ao imóvel
matrícula n.º 50.554
, a insurgência versa sobre a necessidade de
incidente probatório
para apurar
benfeitorias
/
edificação supostamente custeada pelo
de cujus
em bem de origem da meeira, casados em
comunhão universal
. A decisão agravada
determinou esclarecimentos
e advertiu que,
ausente comprovação
, o bem poderá ser
excluído
do rol, além de ter remetido
questões complexas
às
vias ordinárias
(obra de arte).

O
art. 612 do CPC
orienta que o juiz
decidirá as questões de direito

quando

os fatos relevantes estiverem provados por documento
, remetendo às
vias ordinárias
as que
dependerem de outras provas
, ou seja,
questões de alta indagação
no inventário
devem
ser apreciadas em ação própria,
sem
paralisar o feito sucessório.

Diante de todo o exposto, a decisão merece parcial reforma apenas para autorizar a utilização de valores líquidos pertencentes ao
espólio
—
excluídos aqueles de titularidade exclusiva da viúva inventariante
(créditos oriundos de PDV e verbas de natureza previdenciária) —, a fim de viabilizar a quitação das guias de
IPTU
referentes aos bens inventariados, especialmente diante da execução fiscal em trâmite.

A medida deverá observar: (i) a expedição de alvará judicial em favor da inventariante,
limitado ao montante estritamente necessário para o pagamento do débito de IPTU
; e (ii) a obrigatoriedade de
comprovação nos autos do efetivo pagamento
,

bem como a

prestação de contas no prazo de 15 (quinze) dias
, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Civil
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de

novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025